Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-18.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes sem recolhimento integral do preparo – Determinado o complemento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706748
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1001668-18.2019.8.26.0068, da Comarca de
Barueri, em que são apelantes LUPATY SERVIÇOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS LTDA. e PRISCILA LONGO D ASSUNÇÃO, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Não conheceram do recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-18.2019.8.26.0068 - Barueri Voto no 41028- V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41028
APEL.No: 1001668-18.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI 1a VARA CÍVEL
APTE. : LUPATY SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA; PRISCILA
LONDO D ASSUNÇÃO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO – Embargos à execução Sentença
de improcedência Recurso dos embargantes
sem recolhimento integral do preparo

Determinado o complemento das custas Não
atendimento

Deserção
configurada

Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 188/193, declarada às fls.
198, proferida pelo MM. Juiz de Direito Bruno Paes
Straforini, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos LUPATY SERVIÇOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS LTDA; PRISCILA LONDO D ASSUNÇÃO em face do
apelado BANCO BRADESCO S/A.
Sustentam os apelante, em síntese, que a r.
sentença é citra petita. Aduzem que houve cerceamento de
defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem produção
de prova pericial. Afirmam que a petição inicial do feito
executório é inepta. No mérito, alegam ilegalidade na
capitalização de juros, bem como na cumulação de encargos
moratórios. Requer o provimento do recurso a fim de que a
r. sentença seja reformada (fls. 200/220).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
225/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-18.2019.8.26.0068 - Barueri Voto no 41028- V/E/D/O/AL/S
Recolhido o valor do preparo a menor, os
apelantes
foram
intimados
a
realizar
a
devida
complementação (fls. 247), o que não o fizeram dentro do
prazo legal.
É o relatório.
Desde logo cabe decidir a questão da falta
de recolhimento das custas de preparo pelos apelantes.
Com efeito, os recorrentes interpuseram
recurso
de
apelação,
sem,
contudo,
efetuarem
o
recolhimento do preparo devido.
Constatado
o
recolhimento
do
valor
do
preparo a menor, foram os apelantes intimados ao seu
devido complemento, conforme decisão de fls. 247.
A parte não cumpriu com a determinação de
complemento do preparo dentro do prazo anotado na r.
decisão supracitada, em desatenção ao que determina o art.
1.007, § 2o, CPC (fls. 249).
Assim, posto que o preparo exigido pela
legislação processual constitui verdadeiro pressuposto de
admissibilidade do recurso, somado ao fato de que este não
fora
providenciado
pelos
apelantes,
imperioso
o
reconhecimento da deserção pela parte, não devendo o
recurso por ela interposto ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001668-18.2019.8.26.0068 - Barueri Voto no 41028- V/E/D/O/AL/S